Tribunal: TJMT
Processo: 0031097-84.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031097-84.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOISES LOPES MENDES - CPF: 004.478.351-57 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO OCHSENDORF - CPF: 097.926.748-02 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS - CPF: 746.616.122-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RENAN DE LIMA CLARO - CPF: 463.843.668-43 (ADVOGADO), MANOEL D AGONIA FERNANDES BRAGA - CPF: 038.084.464-80 (ADVOGADO), GABRIEL CABRERA AFFONSO - CPF: 469.549.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE E DESPROVEU O DO SEGUNDO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegadas
omissões e contradição
. recurso do primeiro embargante provido parcialmente sem efeitos modificativos e do segundo desprovido.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido e provido parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal

para manter a condenação do primeiro embargante por organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior] a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado e para readequar a pena do segundo embargante por organização criminosa armada em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando sejam sanados os vícios apontados.

II.

Questões em discussão

Há duas: 1) omissões sobre a: competência da Justiça Federal; nulidade da prova decorrente de “
fishing expedition
”; fundamentação idônea para elevação da pena-base por organização criminosa e a compensação das circunstâncias judiciais negativadas com as “
positivas
”; 2) contradição a respeito do vínculo estável e permanente na organização criminosa.

III.

Razões de decidir

1. A
omissão
caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2.
“O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, [...], não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima.”

3. “A contradição sanável por via de embargos “é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
”

4. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”

IV.

Dispositivo e teses

Recurso do primeiro embargante provido parcialmente, sem efeitos modificativos na parte dispositiva e desprovido o do segundo embargante.

1. Não se configura omissão quando as questões apontadas são expressamente enfrentadas no acórdão.

2. A compensação entre circunstâncias judiciais negativas e favoráveis na fixação da pena-base não encontra amparo no ordenamento jurídico penal, a exceção do comportamento da vítima.

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, servindo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivo citado
: CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
: STJ, REsp n. 1.847.745/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 20.11.2020. STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 437.684/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.3.2017. STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012. STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020. TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025. TJDF, AP NU 07296389620228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, 5.8.2024.

Doutrina citada
: GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 0031097-84.2015.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S): MOISES LOPES MENDES

THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
MOISES LOPES MENDES
e THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
contra acórdão no qual fora desprovido e provido parcialmente, à unanimidade,
a Apelação Criminal NU 1030107-79.2023.8.11.0015 para manter a condenação do primeiro embargante por organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior] a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, §2º, I, II e IV, do CP – e readequar a pena do segundo embargante por organização criminosa armada

em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 – (ID 312297391).

MOISES LOPES MENDES
sustenta que houve omissão quanto: 1) à tese de que os pilotos da aeronave foram rendidos no seu interior, de modo a atrair a competência da Justiça Federal; 2) à nulidade das provas por “
fishing expedition
”; 3) à ausência de fundamento para a elevação da pena-base por organização criminosa; 4) à compensação entre o desvalor da culpabilidade e as circunstâncias do delito, com as “
circunstâncias positivas [...], tais como a personalidade e conduta social, primariedade e bons antecedentes”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados
“a fim de integrar o v. Acórdão e possibilitar a interposição recursal aos Tribunais Superiores
”. (ID 313790363).

THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS alega contradição sob a assertiva de não estar demonstrado seu vínculo estável e permanente na organização criminosa.

Postula o provimento para que, atribuídos efeitos infringentes aos embargos, seja absolvido por insuficiência de provas (ID 313759370).

A PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA pugna pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 315379891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise do recurso aclaratório recomenda um breve resumo do julgamento embargado.

Na apelação criminal [NU 1030107-79.2023.8.11.0015], o embargante
MOISES LOPES MENDES suscitou a nulidade: a) dos atos decisórios por incompetência da Justiça Estadual para julgar o delito de roubo da aeronave; b) das provas decorrentes de interceptações telefônicas por estarem embasadas em informações anônimas e sem delimitação, a caracterizar pesca probatória [“
fishing expedition
”]. No mérito, sustentou que: 1) o conjunto probatório seria insuficiente para as condenações por organização criminosa e roubo; 2) a elevação das penas-bases não teria fundamentação idônea; 3) a causa de aumento do emprego de arma, incidindo no delito de roubo e organização criminosa, caracterizaria
bis in idem
(ID 276562379).

Esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu

o recurso para manter a condenação do embargante por organização criminosa armada e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior] a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, §2º, I, II e IV, do CP –, nos termos das seguintes premissas:

“
O apelante MOISES LOPES MENDES suscita a incompetência da Justiça Estadual para julgar o delito de roubo da aeronave, visando sejam anulados os atos decisórios e encaminhada a ação penal à Justiça Federal.

Contudo, como pontuado pelo Juízo singular, essa matéria [“roubo de uma aeronave ocorrido em Cotriguaçu/MT, que ultrapassou o território brasileiro, viajando até a Bolívia”] foi apreciada pelo c. STJ no Habeas Corpus nº 352.480/MT, impetrado em favor dos codenunciados Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz [responsabilizados na ação penal originária - NU 0027597-10.2015.8.11.0042].

Na hipótese, trata-se de subtração de bem particular [aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, ocorrida em 7.3.2015, na cidade de Cotriguaçu/MT] e a circunstância de ter sido conduzido ao exterior não atrai a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).

Adota-se, como razões de decidir os fundamentos externados pelo c. STJ, in verbis:

“[...] O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal prescreve competir à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho", ao passo que o inciso IX confere à esfera federal competência para analisar "os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar". 2.
Na espécie, não se trata de delito cometido a bordo de aeronave, mas sim da subtração do próprio avião, que era particular, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal
. 3. Embora o sistema de controle de fronteiras seja, nos termos do inciso XXII do artigo 21 da Constituição Federal, serviço da União, o delito ora investigado é o de roubo de um bem privado, razão pela qual o simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o interesse da União na apuração dos fatos, até mesmo porque, por se tratar de evasão clandestina, os serviços da Polícia Federal sequer foram utilizados [...].” (HC 352480/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, 7.6.2017- grifo nosso).

Portanto, não se identifica a incompetência da Justiça Estadual.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

[...] O apelante MOISES LOPES MENDES argui a nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas por estarem embasadas em “denúncias” anônimas e sem delimitação “das informações procuradas”. Em outras palavras, estaria caracterizada a denominada “pesca probatória” não admitida na jurisprudência dos tribunais superiores. Vejamos.

As investigações que ensejaram a presente ação penal tiveram início em setembro de 2014, quando o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - GAECO - interceptou o telefone do codenunciado Djalma de Paula da Silva, denominado “Chacal”, apontado como suspeito de envolvimento em organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras, “na modalidade novo cangaço”.

Na sequência das diligências, foi identificado que essa organização criminosa [sob o comando Djalma de Paula da Silva] atuava, igualmente, na prática de delitos de roubo, adulteração e receptação de veículos e maquinários, bem como no tráfico de entorpecentes e crimes dolosos contra a vida.

Ao todo, foram 10 (dez) períodos de interceptação telefônica que somados às inúmeras ações de campo dos investigadores desvendaram diversos integrantes do grupo criminoso, dentre os quais o apelante MOISES LOPES MENDES, e os delitos por eles praticados, como a subtração da aeronave [CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PTKEU, ocorrida em 7.3.2015, em Cotriguaçu/MT].

Registre-se que os investigadores do GAECO apuraram que Djalma de Paula da Silva, Mauro Ângelo, Júlio César Coelho Filho, Naianderson Godinho da Rocha, o apelante MOISES LOPES MENDES, Altoir Santini, Roberto Carlos de Oliveira Dorta, Jhoni Carlos Muniz, Laerte Carlos Muniz, Gladimir Piloneto Júnior, Luan Felipe de Oliveira Franca, Simoni Carine da Silva, Silma Aparecida de Oliveira, Cristiano Machado Dorta, André Santa Neto, Lucinei Valentin Vieira, Rosalino Dias Mendes, o apelante THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS e Antônio Carlos de Moura constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo primordial de obter vantagem pecuniária, mediante a prática de roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores e mercancia de entorpecentes, inclusive com apreensão de expressiva quantidade [80kg de maconha, em Sinop /MT].

No caso, ocorreu encontro fortuito de provas. Reconhece-se o princípio da serendipidade [descoberta acidental de elementos de prova] que valida a investigação de delitos diversos no âmbito de organização criminosa com ramificações em diversos Estados e no exterior, a elidir a alegada “pescaria probatória”.

A propósito, destacam-se arestos do c. STJ:[...].

Nesse contexto, não se verifica ilicitude/nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

[...]
Do apelante MOISES LOPES MENDES:

Organização criminosa armada
[art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar as negativações da culpabilidade [“as expressivas dimensões da organização criminosa, que contava com dezenas de participantes identificados, atuava em ao menos quatro Estados do país, era voltada à prática de múltiplos crimes graves -tráfico de drogas, roubo, homicídio, tentativa de homicídio - e possuía membros dotados de singular expertise nas práticas criminosas, porquanto demonstravam preocupação com possíveis investigações, se comunicavam de forma velada e trocavam com frequência de aparelhos telefônicos”], e das circunstâncias do crime [“posição de destaque do apelante na ORCRIM, visto que integrava o topo da hierarquia e estava diretamente relacionado com o líder”].

A motivação adotada para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime estão precisamente demonstradas
[organização criminosa formada por vários membros e atuante em mais de um Estado da Federação - MT, MS, PR e PA- ; multiplicidade de crimes perpetrados pelo grupo - roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículos, tráfico de drogas e delitos contra a vida -; preocupação do grupo criminoso em trocarem seus aparelhos celulares para obstar a descoberta das práticas delitivas, posição de destaque pela proximidade com o líder da organização - Djalma de Paula Silva- e outros integrantes da “Comissão de Frente” - Altoir Santine e Roberto Carlos de Oliveira-]
e são elementos que não se afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base
(STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).[...].
”
(ID 309705850)

No caso, as matérias impugnadas pelo embargante, nas razões do recurso de apelação, foram expressamente analisadas por esta e. Primeira Câmara Criminal.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Portanto, não se evidenciam omissões a serem sanadas em relação à competência da Justiça Federal, pesca probatória ou falta de motivação para a elevação da pena-base.

Contudo, reconhece-se a ausência de análise do pedido secundário, na dosimetria por organização criminosa, qual seja, a de compensar o desvalor da culpabilidade e circunstâncias do crime com as “
positivas [...], tais como a personalidade e conduta social, primariedade e bons antecedentes”
.

Ocorre a legislação penal não autoriza a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis, a exceção da circunstância judicial do comportamento da vítima, a qual somente pode ser considerada neutra ou favorável ao agente.

A propósito, a orientação do c. STJ:

“O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado.”
(REsp n. 1.847.745/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 20.11.2020)

Logo, impõe-se sanar esse ponto omisso, atribuindo-se efeito integrativo ao v. acórdão

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 437.684/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.3.2017),
mas sem efeito modificativo da parte dispositiva
.

Por sua vez, o embargante THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS argumenta
contradição porque não estaria demonstrado seu vínculo estável e permanente na organização criminosa.

No acórdão, foi reconhecida sua atuação na organização criminosa, com base nos seguintes fundamentos:

“No que concerne ao apelante THIAGO WILLIAN SILVA FREITAS, o vínculo associativo criminoso com demais membros identifica-se em diálogos, sobretudo com o apelante MOISÉS LOPES MENDES e o chefe da organização DJALMA DE PAULA DA SILVA [quem forneceu o seu contado].

De acordo com as interceptações telefônicas, THIAGO era o responsável por intermediar e localizar pistas de pouso para aviões no Estado do Pará, a fim de que os outros codenunciados pudessem fazer transportes no interesse da ORCRIM, além de fornecer apoio logístico aos seus integrantes na Região.

Transcrevem-se alguns trechos dos diálogos que demonstram sua atuação na organização criminosa:

“No dia 01/02/2015 As 10h37min10s em conversa telefônica MOISÉS diz a DJALMA "CHACAL" que o número do MENINO LÁ (contato de DJALMA em Belém-PA) está dando que não existe, referindo a THIAGO WILLIAN. QUE mudou o horário de MOISÉS, que quem vai encontrá-lo (o MENINO) é o outro (GAUCHO). DJALMA diz que enviará por mensagem, diz que irá pegar MOISES em 1 hora para almoçar.”

“Já no dia 01/02/2015 ÀS 19h14m1nE75 em conversa telefônica, MOISES diz a THIAGO WILLIAN que o (GAUCHO) está precisando de uma pista de avião. MOISES pergunta se THIAGO teria um amigo que tenha fazenda com pista de avião, que o MENINO (GAUCHO) quer saber quanto está o aluguel da piste “pra aí" (BELEM PA). THIAGO diz que sim (sobre ter amigo com pista de avião) e completa dizendo "pode deixar". MOISÉS diz que o outro MENINO está "aí" (onde THIAGO está ou próximo), que MOISES vai com o MENINO DO AVIÃO que está onde THIAGO está, e irão descer "aí" (onde THIAGO está ou próximo) "só pra achar e ...". THIAGO o Interrompe e pede pra enviar mensagem porque chegou agora. MOISÉS diz que o MENINO está no hotel, pergunta se THIAGO falou com o MENINO (que está no hotel). THIAGO diz pra MOISÉS falar pro menino que THIAGO irá até ele amanhã, porque acabou de chegar de um "corre', que saiu às 4h da tarde. MOISÉS diz que o MENINO AQUI "só quer porque na outra cidade aqui, eles deram urna só preciso ir ai, porque a autonomia de voo só dá até aí, depois tem que parar pra abastecer e entendeu? Porque não tem nenhum conhecido aí". THIAGO diz que entendeu. MOISES diz que o MENINO está lá com ele (MOISES) e está sofrendo, ri e diz que era porque está precisando de dinheiro (o menino). THIAGO fala pra MOISES que é só ele falar a cidade que o MENINO quer que ele THIAGO arruma pra ele (MENINO). MOISES diz que irá repassar o WhatsApp do MENINO QUE ESTÁ NO AVIÃO pra THIAGO, pra esse MENINO ir conversando tudo com THIAGO. MOISÉS pergunta se THIAGO entendeu o que é e THIAGO diz que sim. MOISES prossegue dizendo que "era pra ter implicado antes, mas nenhum tinha falado certo o que era, entendeu? agora que ele me explicou aqui certinho, indo lá no hotel, pode (trecho não compreendido) aqui conhecia ele, só que ele falava apelido, apelido, que eu não sabia quem que era, quando chegou aqui, daí eu já sei quem é que é a mercadoria", diz que já enviou a foto dele (MENINO), que o MENINO está lá no hotel, que agora enviará o Whats App dele, em seguida encerram a ligação.”

No dia 03/02/2015 às 18h53m1n095, THIAGO pergunta a MOISÉS como é o nome do amigo de lá, pois mandou um cara deixar um negócio para ele no hotel. MOISÉS em resposta fala que ALTOIR. TIAGO se despede e assim encerra a ligação. [...]

“No dia 05/02/2015 às 08h47min05; THIAGO diz a GAUCHO: "Tenho que pagar você"... e pede para GAÚCHO pegar um taxi e descer até onde ele está. GAÚCHO pergunta para onde é para Ir. THIAGO não diz. GAÚCHO pede para THIAGO acelerar para não estourar sua conta. THIAGO informa, porém que vai mandar (o endereço) no WhatsApp. Nessa ocasião "GAÚCHO" ainda se encontrava no estado do Pará.” (ID 263129325- fls.56)

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante THIAGO WILLIAN FREITAS forneceu apoio logístico ao apelante MOISES LOPES MENDES quando este “partiu de Campo Grande/MS para Belém/PA, no dia 21/02/2015, [...] para tratar sobre os "negócios" do grupo naquele Estado. [...] MOISES percorreu as cidades de Marabá, Belém, Barcarena e Ananindeua contando com o apoio incondicional de THIAGO WILLIAN FREITAS, atuando como guia para as empreitadas delitivas” (ID 263129796)

Em suma, os apelantes MOISES LOPES MENDES e THIAGO WILLIAN FREITAS integravam a Organização Criminosa e estavam pessoal e permanentemente coligados com os demais codenunciados, especialmente com Atoir Santini, denominado “Gaúcho” e Djalma de Paula da Silva, “Chacal” que liderava a Organização Criminosa e atuava, até mesmo em crimes contra instituições financeiras, “na modalidade novo cangaço”.

A divisão de tarefas e a complexa estrutura do grupo criminoso, que possuía liderança, subordinados, responsáveis pela distribuição/venda de substâncias entorpecentes, subtração de veículos, maquinários agrícolas e aeronaves, adulteração dos sinais identificadores dos automóveis e delitos contra a vida pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores do GAECO Anderson Daniel Boaventura Batista, Arlindo Santos Macedo e Sebastião Domingos V. dos Santos, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 263129345).

Com efeito, a investigação conduzida pelo GAECO [Promotores de Justiça Samuel Frungilo, Marcos Bulhões dos Santos, Carlos Roberto Zarour César e Marco Aurélio de Castro] estabeleceu um vínculo associativo permanente dos apelantes e codenunciados [ao total 19 pessoas]; a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante; o objetivo de lucro com a prática reiterada de crimes graves [roubo de veículos, maquinários e aeronaves, tráfico de drogas e homicídios] com abrangência transnacional [Brasil, Bolívia, Argentina e Paraguai] e a atuação relevante e direta do apelante MOISES LOPES MENDES na tomada de decisões e execução dos ilícitos, bem como do apelante THIAGO WILLIAN FREITAS, na logística e apoio aos integrantes do grupo no Estado do Pará, ao passo que a permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações iniciadas, em setembro de 2014 [na apuração de “crimes contra instituições financeiras, na modalidade novo cangaço”] até o oferecimento da denúncia [em 17.11.2015].

Noutro giro, a organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” (STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que “prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo” (TJMT, NU nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).[...]”
(ID 309705850)

Anote-se que, a transcrição de diálogos envolvendo o embargante THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS somente entre os dias 1º.2.2015 e 5.2.2015 não descaracteriza o delito de organização criminosa, haja vista
não existir um período mínimo de atuação para que sejam atendidos os requisitos de estabilidade e permanência, bastando agir inserido no grupo e estar demonstrada a “
longevidade da organização
”
(TJDF, AP NU 07296389620228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, 5.8.2024).

No caso, a permanência e a estabilidade da organização criminosa extraem-se do período de investigações: iniciadas, em setembro de 2014 [na apuração de
“crimes contra instituições financeiras, na modalidade novo cangaço
”] até o oferecimento da denúncia [em 17.11.2015], como consignado no acórdão.

A contradição sanável por via de embargos “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

A respeito, o entendimento do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
é lição elementar que a omissão e contradição aptas a fundar embargos de declaração é a que resulta do próprio julgamento e que prejudique a compreensão da causa, nunca a que possa resultar do inconformismo do embargante.
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 315379891).

Por consequência, o recurso aclaratório de THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
os embargos MOISES LOPES MENDES para sanar o ponto omisso relativo à compensação das circunstâncias judiciais negativas com as favoráveis, na primeira fase da dosimetria, por organização criminosa, sem efeito modificativo;

2)
DESPROVIDO
os embargos de THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025